Tribunal: TJMT
Processo: 1039769-28.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1039769-28.2019.8.11.0041
Recorrente: AGEMED SAÚDE S. A.
Recorrido: A. M. CLÍNICA MÉDICA LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGEMED SAÚDE S. A. (id 58860454) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 57686962):
“AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento. Não há litigância de má-fé quando não constatada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.” (TJMT, RAC 1039769-28.2019.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/09/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente aduz que a Justiça Gratuita deve ser concedida, nos termos do artigo 98 do CPC, uma vez que apresentou documentos comprobatórios da insuficiência econômica.
Aponta que, caso indeferida a Justiça Gratuita, deve ser possibilitado o pagamento ao final da demanda, nos termos do artigo 98, §§ 5o e 6o do CPC.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)A) “PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL”:
O presente recurso foi interposto, ante a demonstração nos autos, da ocorrência de flagrante cerceamento de defesa e desrespeito ao acesso jurisdicional da Recorrente, eis que não foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita ao Recorrente, no recurso de Apelação interposto.
Com o cotejo dos julgados, veio à tona o bom direito da parte recorrente, a ensejar o conhecimento do seu recurso e o pretendido provimento.
B) “PERICULUM IN MORA”:
Verifica-se que da forma como fora prolatada a decisão, não foi conhecido o recurso de Apelação da Recorrente, eis que não foi reconhecido a hipossuficiência da Recorrente, e por isso, não foi deferido o benefício da justiça gratuita.
Como está claramente demonstrado nas razões do recurso especial, é absurda a situação imposta à Recorrente posto que é nítida a desconformidade da decisão recorrida com a ordem legal.
Assim, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, determinando-se a suspensão do processo originário para que se evite a falta de análise do recurso de Apelação interposto, onerando ainda mais a Operadora de Saúde Recorrida, lhe causando prejuízos imensuráveis. (...)”
Recurso tempestivo e postulada a Justiça Gratuita, conforme certidões id 59100498 e 59155469.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que afirmou que o Apelo não foi conhecido em razão da ausência de custas. Entretanto, o que se constata é que não houve a análise meritória do recurso até o momento, existindo ordem para o recolhimento do preparo.
Assim, não há qualquer perigo da demora no caso concreto, uma vez que, caso admitido e provido, a ordem do Tribunal Superior será para que seja realizado o julgamento meritório da demanda. Caso reste desprovido o recurso, terá a oportunidade de recolher o preparo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que a parte Recorrente nem mesmo apontou qual o dispositivo de Lei supostamente seria violado.
Por fim, cumpre esclarecer que não é possível a análise de suposta afronta aos dispositivos constitucionais por meio do recurso especial, uma vez que se trata de via inadequada para tanto, atraindo o óbice das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi